Tribunal: TJBA
Processo: 8008675-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008675-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: VALDOMIRO ARAUJO PRADO

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
RECURSO PROVIDO.

Palavras-chave: Direito processual civil; Agravo de instrumento; Execução de sentença; Impugnação ao cumprimento de sentença; Intempestividade; Excesso de execução; Coisa julgada; Preclusão; Matéria de ordem pública; Enriquecimento ilícito; Homologação de laudo pericial; Trânsito em julgado; Revisão de cálculos.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de sentença, ajuizada por Valdomiro Araujo Prado.

A decisão agravada deixou de conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, sob o fundamento de intempestividade, por considerar que a matéria versada equivaleria a rediscussão do laudo pericial homologado nos autos principais.

O agravante sustenta que sua impugnação limitou-se a apontar excesso de pagamento, com base nas conclusões do laudo pericial homologado por decisão transitada em julgado, o que caracterizaria matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de impugnação ao cumprimento de sentença que alega excesso de execução, com fundamento em laudo pericial homologado e acobertado pela coisa julgada, mesmo após o prazo legal, à luz da natureza da matéria como questão de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida desconsiderou a coisa julgada formada pela homologação do laudo pericial, que reconheceu a existência de excesso de pagamento a ser restituído ao devedor.

O excesso de execução, por sua natureza, é matéria de ordem pública, podendo ser arguido a qualquer tempo e até mesmo conhecido de ofício pelo juízo, independentemente de preclusão consumativa ou pro judicato.

A vedação ao enriquecimento ilícito e o respeito à coisa julgada impõem o reconhecimento da possibilidade de análise da impugnação, limitada à verificação do excesso apontado, sem reabrir a discussão sobre o mérito do laudo pericial já homologado.

Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais de justiça estaduais reforça a admissibilidade da arguição de excesso de execução a qualquer tempo, especialmente quando fundada em documentos já constantes dos autos e acobertados por decisão judicial transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:
"1. O excesso de execução, por constituir matéria de ordem pública, pode ser arguido em qualquer fase do processo de execução, inclusive de ofício pelo juiz, independentemente de preclusão temporal."
"2. A decisão homologatória do laudo pericial, com trânsito em julgado, vincula o juízo quanto ao quantum devido, vedada a interpretação que implique violação da coisa julgada ou enriquecimento ilícito da parte exequente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, §§ 11 e 12; 535, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI nº 0029985-61.2021.8.16.0000, Rel. Des. Fabian Schweitzer, 7ª Câmara Cível, j. 08.04.2022;
STJ, REsp nº 1.134.186/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.03.2011.

Número do processo: 8008675-24.2025.8.05.0000

Ano da decisão:
2025

Súmulas/Precedentes utilizados:
STJ – Tema 692 (Excesso de execução como matéria de ordem pública)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º
8008675-24.2025.8.05.0000
,
da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante
,
BANCO BRADESCO S/A
,
e, como Agravado,

VALDOMIRO ARAUJO PRADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07